Tribunal: TJDFT
Processo: 0720399-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE APARELHO DE SENHA DA DELEGACIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA SOCIAL DO BEM DANIFICADO. RELEVANTE VALOR ECONÔMICO DO BEM. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DOS DANOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO SIMPLES. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, verifica-se que o réu danificou o bem de uma delegacia pública, de modo que, diante da reprovabilidade da conduta, do valor do bem danificado e, ainda, da ausência de reparação dos danos, mostra-se inviável a aplicação dos princípios da insignificância e da irrelevância penal do fato.
3. Não se aplica a tese de atipicidade da conduta, visto que a prova oral demonstrou que o réu tinha a vontade e a consciência de derrubar e quebrar o aparelho público, restando patente o dolo na conduta.
4. Não há que se falar em desclassificação para dano simples, uma vez que a conduta foi direcionada a um bem público e o réu tinha conhecimento de tal circunstância, visto que a ação foi perpetrada contra um bem no interior de uma delegacia de polícia.
5. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos materiais devido à vítima deve ser excluída.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução, excluir o valor indenizatório mínimo.